Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733497-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO ALVES PEREIRA NETO AGRAVADO: FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por BENEDITO ALVES PEREIRA NETO contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum de n.o 0737577-25.2025.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID no 75034268), a parte agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, assim como a antecipação da tutela recursal, para deferir a benesse ao recorrente. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida para que a gratuidade de justiça seja deferida ao recorrente. Intimada para comprovar a condição de hipossuficiente (ID no 75151504), a parte agravante juntou nova petição (ID no 75447433), por meio da qual a patrona afirmou que o recorrente é trabalhador autônomo e que, atualmente, enfrenta dificuldades financeiras. Teceu, ainda, considerações sobre o acesso à justiça, o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, assim como juntou jurisprudência sobre a relação da demanda principal e o presente pedido de gratuidade. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Apesar de terem sido feitos tanto o pedido para concessão de efeito suspensivo como o de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), analiso o recurso como de antecipação da tutela recursal, uma vez que, em consulta ao processo de origem, o Juízo a quo já condicionou o retorno da tramitação dos autos de origem ao julgamento do presente agravo de instrumento. Logo, não há interesse quanto ao pleito para suspender a tramitação dos autos de origem, o que já ocorreu. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Nesse panorama, a antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Apesar dos argumentos expendidos pela patrona do recorrente, não houve o atendimento da determinação de comprovação da condição de hipossuficiente do recorrente, mesmo após intimado para tanto. Não se nega que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, apesar de ser relativa. Sobre o assunto, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Relembro, ainda, que a situação da hipossuficiência deve ser analisada de acordo com a situação econômica atual do peticionante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) A partir do exposto e compulsando estes autos e os autos da origem, constata-se que a declaração de hipossuficiência é datada de 28 de outubro de 2024, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses e não há qualquer outra documentação a respeito da situação financeira do recorrente. Aliás, mesmo que se diga que o objeto da ação principal nada se relacionada com a benesse em comento, não há, ao menos nesse momento, como avaliar melhor a situação do recorrente, que, friso, mesmo intimado, não colacionou documentação suficiente para avaliar a sua real situação financeira para fins de deferimento do pedido. Ainda, tem-se que nada foi dito em relação à eventual impossibilidade de juntar documentos comprobatórios da condição financeira do recorrente. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não está satisfeito na hipótese, eis que o Juízo de Primeiro Grau já condicionou o retorno da tramitação dos autos de origem ao julgamento do presente agravo de instrumento. Logo, não haverá a exigência de pagamento do valor alusivo à qualquer despesa processual o que não evidencia sequer qualquer potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não aparentam a probabilidade do direito, o que justifica o indeferimento da medida pretendida ao menos nesse momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador